Tribunal: TJDFT
Processo: 0711125-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0711125-29.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIMAR GONCALVES DE ARAUJO EMBARGADO: MAURO DA SILVA PEREIRA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Intime-se a Defensoria Pública, para esclarecer o teor dos embargos de declaração opostos, ID 62450250, no tocante ao nome das partes e número do processo indicado. Prazo 5 (cinco) dias, I. Brasília, 8 de agosto de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito